Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-46.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002157-46.2015.8.07.0002 RECORRENTES: CÉLIA PAIVA WEILER, HÉLIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CÂNDIDA DA SILVA RECORRIDOS: RADIGE ALBERTA CALIL, ADOLFO WEILER, CÉLIA PAIVA WEILER, ABEL DE SOUZA LIMEIRA JÚNIOR, MARIA JOSÉ DE SOUZA E SILVA LIMEIRA DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como os juízos positivos de admissibilidade de IDs 17732176, ID 17732194 e ID 17732198, bem como o negativo de ID 17732171, situação última de deu ensejo ao manejo de agravo, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014